Tribunal: TJSP
Processo: 2198506-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar indeferida. Resolução CNJ no 62/2020. Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2198506-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EDVALDO
DA SILVA, Impetrantes RAFAEL TIAGO DA SILVA e JACQUELINE DO PRADO
VALLES, é impetrado MMJD DA 5a VARA DO JURI DO FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198506-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12628
2
Habeas corpus no 2198506-87.2020.8.26.0000 – Processo digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ da Capital (Processo no 0006527-44.2020.8.26.0041)
Impetrantes: Jaqueline do Prado Valles e Rafael Tiago da Silva (advogados)
Paciente: Edvaldo da Silva
Voto no 12628
HABEAS CORPUS
Execução criminal. Substituição da
pena
privativa
de
liberdade
por
prisão
domiciliar
indeferida. Resolução CNJ no 62/2020. Impossibilidade de
análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos
limites do writ. Existência de recurso específico

Ausência de ilegalidade manifesta Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados
Jaqueline do Prado Valles e Rafael Tiago da Silva, com pedido liminar, em
favor de Edvaldo da Silva, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ da Capital, nos autos de
no 0006527-44.2020.8.26.0041.
Aduzem, em síntese, que o paciente se encontra em
cumprimento de pena e formulou pedido de prisão domiciliar, o qual foi
indeferido pelo MM. Juízo a quo em decisão inidônea. Tecem comentários
sobre a atual situação precária do sistema carcerário cujo estado de coisas
inconstitucional foi reconhecido pelo C. STJ na ADPF no 347
e a
desproporcionalidade da manutenção da prisão diante da normativa do CNJ
relativa à pandemia do novo coronavírus. Apontam a presença dos
pressupostos da Recomendação no 62/2020 do CNJ no caso concreto,
destacando que o paciente integra o grupo de risco, vez que “é portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198506-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12628
3
HIV”.
Requer a concessão da ordem para determinar a
colocação do paciente em prisão domiciliar 'enquanto perdurar a pandemia'
(fls. 01/21).
Indeferida a liminar, foram dispensadas informações, nos
termos do artigo 662 do Código de Processo Penal (fls. 50/52).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento ou, subsidiariamente, pela denegação (fls. 58/64).
Foram apresentados memoriais e sustentação oral
devidamente analisados pela Turma Julgadora.
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Inicialmente, insta observar a possibilidade de uso do
habeas corpus no lugar de recurso específico, como na hipótese dos autos,
desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, eis
que pela lição de Ada Pellegrini Grinover:
“O habeas corpus constitui remédio mais ágil para a tutela
do indivíduo e, assim, sobrepõe-se a qualquer outra
medida, desde que a ilegalidade possa ser evidenciada de
plano, sem necessidade de um reexame mais aprofundado
da justiça ou injustiça da decisão impugnada” (“Recursos
no processo penal”, GRINOVER, Ada Pellegrini, 2011, 7a
Edição, p. 279).
Com efeito, em consulta ao processo de execução digital,
verifica-se que o paciente foi condenado como incurso nos artigos 121, § 2o, V

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2198506-87.2020.8.26.0000 -Voto no 12628
4
e VII; c.c. 14, II; 157, § 2o, I, II e V; e 288, parágrafo único, primeira parte, do
Código Penal ao cumprimento de 32 (trinta e dois) anos, 05 (cinco) meses e 05
(cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 170
(cento e setenta) dias-multa, no valor unitário mínimo. Durante o cumprimento
da pena, Edvaldo da Silva pleiteou a conversão da reclusão em prisão
domiciliar ante a situação de pandemia; contudo, o pedido foi indeferido por
ausência dos requisitos legais e com a ressalva de que a 'Resolução no 62 do
Conselho Nacional de Justiça trata-se de recomendação e, como tal, não
possui caráter vinculante, sendo necessária, portanto, a análise de cada caso
concreto, a fim de se verificar a adequação ou não do regime domiciliar' (fls.
45/54, 58/76 e 105/107 - PEC no 0006527-44.2020.8.26.0041).
Nesse passo, pretendem os impetrantes utilizar o presente
remédio constitucional para impugnar decisão para a qual existe recurso
específico, in casu, o agravo em execução.
Portanto, a questão envolve reexame aprofundado das
provas dos autos, inadmissível nos limites estritos desta via, porquanto a prova
cuja análise se permite é somente aquela necessária à verificação da
ocorrência do constrangimento ilegal o qual não restou configurado.
Ex positis, não se conhece da impetração.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator